Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente RODRIGO CARDOSO MARINS (nascido em 15/09/1980 – 41 anos), e autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, no bojo do processo no 0719791-86.2021.8.07.0007. Insurge-se a parte impetrante especificamente contra a decisão concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 300,00 (trezentos reais). Argumenta a parte impetrante que o paciente está desempregado e não possui condições de arcar com o pagamento da caução pecuniária para ser posto em liberdade, nos termos do artigo 321 e ss. do Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente é assistido pela Defensoria Pública. Defende a ausência dos requisitos para previsão preventiva e que há nítido constrangimento ilegal na mantença da prisão do paciente, pelo que reputa ser adequada a imediata concessão de liberdade provisória – sem fiança. Colaciona julgados que assevera encampar a sua tese. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito deste remédio constitucional, a fim de que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Durante a audiência de custódia restou regularmente a concedida a liberdade provisória mediante fiança, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a decisão. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da mera aposição de fiança juntamente à liberdade provisória não restou caracterizado no caso vertente. Não, obviamente, nos termos e limites sugeridos pela e. Defensoria. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 322 e ss. do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não permite a completa revogação da medida consubstanciada na fixação de fiança, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. O argumento de que o paciente se encontra manifestamente constrangido de forma ilegal não se amolda ao contexto fático indicado. Ora, a decisão que arbitrou o pagamento de fiança, consoante o disposto no artigo 327 (e seguintes) do CPP, tem por escopo garantir um vínculo estável entre o Poder Judiciário e o acusado/réu em persecução penal, enquanto necessário se fizer. Em outros termos, a fiança se constitui, em verdade, em um ônus temporário que cabe ao acusado suportar até que sejam realizados os principais atos do processo penal em que se apura sua suposta responsabilidade acerca de ato de natureza grave e censurável, cujos indícios, num primeiro momento saltam aos olhos de quem toma parte do teor da persecução criminal. O argumento de que o acusado, ora paciente, estaria nítida e manifestamente constrangido em sua liberdade de ir e vir por supostamente não poder arcar com o montante fixado a título de fiança também não se mostra de todo razoável, até porque a decisão em que se concedeu a aludida liberdade provisória (com fiança) se deu recentemente, ou seja, na data de 11/11/2021, não havendo que se falar de forma segura e unívoca que o paciente arcará (ou não) com o valor ali consignado. De fato, registro que, ao contrário do que faz crer o impetrante, a mera imposição de fiança não se convola em cumprimento antecipado de pena, menos ainda considerando que a referida medida foi tomada há pouco tempo, como no caso, tratando-se de lapso temporal manifestamente insuficiente para que se verifique se, de fato, o paciente não possui ou não tem intenção de arcar com esse ônus processual. Logo, em análise perfunctória, típica desse tipo de provimento liminar, não vislumbro razão nos argumentos apresentados pela Defensoria Pública, haja vista que não restou mínima e suficientemente comprovado que o paciente não possui condições de arcar com o pagamento de uma fiança acoplada à liberdade provisória que lhe foi conferida. Não constato ainda qualquer abuso ou ilegalidade na fixação da medida agora questionada, tampouco que outra medida seja inequivocamente “melhor” ou mais satisfatória/eficaz ao caso vertente, do que a fixada pelo Juízo singular, a qual se mostra, em princípio, adequada e proporcional à situação sub judice. Nessa esteira, convém reforçar que "a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação" (Acórdão 1145791, 07000159220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019) Destarte, a manutenção da fiança se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não restou, como dito, demonstrado sem sombra de dúvidas que o paciente não possui condição de arcar com esse ônus processual. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem de caráter liminar. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.